Tribunal: TJBA
Processo: 8060193-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060193-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KELVIN SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE REPERCUSSÃO NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a determinar a imediata nomeação e posse do agravante no cargo de agente operacional da Embasa, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a validade do concurso regido pelo Edital nº 01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a contratação de terceirizados pela Embasa configura preterição arbitrária e imotivada capaz de gerar direito subjetivo à nomeação; (
ii
) se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A contratação de temporários ou terceirizados, por si só, não caracteriza preterição, sendo necessária demonstração de ilegalidade do ato ou de impacto direto na ordem de classificação.

4. O agravante foi aprovado fora do número de vagas previstas para provimento imediato, detendo mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses definidas pelo STF, no Tema 784, por ora não comprovadas no caso.

5. Não há demonstração de que as contratações impugnadas ocorreram para a mesma lotação e atividade do cargo disputado, tampouco em quantitativo apto a alcançar sua colocação.

6. Ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8060193-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
KELVIN SOUZA DE OLIVEIRA
e como agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
neg
ar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator